Tribunal: TJDFT
Processo: 0701640-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE ÁREA RURAL. POSTERIOR DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL. IPTU DE FRAÇÃO DE LOTE. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELO PAGAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS CONSTITUÍDOS APÓS TRADIÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Insurge-se a cooperativa contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para condená-la a pagar os valores de IPTU que estão sendo cobrados do recorrido na ação fiscal no 0703113-71.2018.8.07.0016. Em seu recurso, a parte recorrente alega em preliminar que o recorrido não possui legitimidade para a cobrança dos valores. No mérito, aduz que o recorrido não comprovou o adimplemento do débito fiscal; que parte dos débitos encontram-se quitados no fisco; que há possiblidade de o mesmo débito ser adimplido duas vezes.
2. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato. Assim, considerando o contrato existente entre as partes e os fatos por ambos narrados no processo, rejeita-se a preliminar.
3. Na origem, narra o autor que no ano de 2007 vendeu para a cooperativa uma área rural situada na Gleba-04, lote 494, Distrito Federal, do Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, onde posteriormente se instalou um condomínio residencial com o desmembramento da área em mais de 400 lotes. No ato da venda restou consignado que todos os encargos e impostos que incidissem sobre o imóvel seriam de exclusiva responsabilidade da Cooperativa. Expõe que por inadimplemento de IPTU, o seu nome foi inscrito na Dívida Ativa e vem sendo cobrado em inúmeras demandas, dentre elas a Ação de Execução fiscal no 0703113-71.2018.8.07.0016 no valor de R$ 36.448,39 (trinta e seis mil quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos), objeto desta ação.
4. É certo que conforme cláusula quinta do instrumento particular de promessa de compra e venda assinado em 2007, todos os encargos e impostos que incidissem sobre o imóvel após a imissão na posse correriam por conta exclusiva da promissária compradora, ora recorrente (ID 28096102). No caso, os débitos do IPTU são relativos ao ano de 2014, vinculados a lote vendido após o desmembramento da unidade principal, o que demonstra que a recorrente já estava na posse do imóvel, sendo ela a responsável pelos débitos incidentes sobre o bem.
5. Assim, considerando que o pedido do autor/recorrido consiste na cobrança do valor que lhe é exigido em execução fiscal e não tendo demonstrado nos autos o pagamento, a sentença ora recorrida merece reparo no que toca à modalidade de cumprimento, porquanto não cabe ao ora recorrente o pagamento do tributo diretamente ao recorrido e sim ao credor originário, o fisco.
6. No caso, a alegação do recorrente de que a dívida já foi objeto de acordo poderá ser demonstrada na Fazenda Pública para fins de compensação, evitando o pagamento em duplicidade.
7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré à quitação dos débitos tributários constituídos em nome do autor e exigidos na execução fiscal no 0703113-71.2018.8.07.0016, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 até o limite de R$ 2.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação de pagar em perdas e danos, no valor da dívida fiscal efetivamente paga. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido e de contrarrazões.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto os artigos 46 da Lei 9.099/1995.